Tribunal: TJDFT
Processo: 0001773-73.2012.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. MAJORANTES DO ART. 12, INCISOS I E III, DA LEI No 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. EXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU COMÉRCIO ESSENCIAIS À VIDA OU À SAÚDE. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. BTN. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO ÍNDICE. DOSIMETRIA. RESTANTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente afirmadas a autoria e a materialidade delitiva, conforme a prova produzida em juízo, mediante contraditório e ampla defesa, é medida que se impõe a procedência parcial da acusação formulada.
2. As alegações do réu de ausência de dolo e erro inevitável sobre a ilicitude do fato não prosperam diante dos elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, os quais são suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitiva imputadas à administradora de sociedade empresária ao fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal a respeito do tributo de ICMS devido ao erário distrital. Presente o dolo genérico, conforme exigido na norma e satisfatoriamente descrito na denúncia.
3. Considera-se suficiente para a caracterização dos fatos típicos descritos no art. 1o da Lei n. 8.137/1990, a presença do dolo genérico, este consistente na fraude à fiscalização ou omissão de operação de qualquer natureza.
4. Tratando-se de continuidade delitiva e praticados mais de 07 (sete) delitos de idêntica natureza pelo acusado, correta a utilização da fração de aumento de 2/3 (dois terços), nos moldes do artigo 71 do CPB. O mencionado dispositivo legal é caracterizado pela reiteração de atos praticados, de forma contínua, no mesmo contexto e maneira de execução.
5. Verifica-se o grave dano à coletividade de forma objetiva a partir do montante omitido à época dos delitos. A redução de ICMS devido ao Distrito Federal no valor principal de R$ 1.758.660,41 (um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e um centavos) autoriza a incidência da majorante do art. 12, I, da Lei no 8.137/90. O valor original suprimido é que define o grave dano à coletividade, excluindo-se os juros e multas eventualmente aplicados. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a quantia a ser considerada como vultosa, justificando a majorante em tela, deve superar 1 (um) milhão de reais, a depender do caso concreto.
6. Tratando-se de sociedade empresária destinada, basicamente, ao comércio de produtos medicamentosos, ou seja, prestadora de serviços e comércio de bens essenciais à saúde e à vida das pessoas, deve incidir a majorante do art. 12, inciso III, da Lei no 8.137/90.
7. Considera-se razoável e proporcional a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) na terceira fase da dosimetria oriunda do reconhecimento das majorantes do art. 12, incisos I e III, da Lei no 8.137/90, porquanto, para um particular, são as únicas hipóteses de incidência de causas de aumento de pena.
8. Ocorridos os crimes contra a ordem tributária posteriormente à vigência da Lei no 8.177/91, que extinguiu o BTN como indexador para a pena de multa, deve ser afastada a condenação por pena de multa, porquanto inviável sua substituição por outro índice, uma vez que não há previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao princípio da taxatividade da norma penal.
9. “Não há que se falar em fixação de valor para a reparação do dano quando não houver pedido expresso na denúncia, de sorte a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, além de o valor devido estar inscrito em Dívida Ativa, com ações de execução fiscal em curso.” (Acórdão n.1091525, 20130110483782APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO). Não havendo requerimento expresso na denúncia, improcede o pleito mínimo indenizatório.
10. Recurso da acusação conhecido e desprovido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.